Tribunal: TJMT
Processo: 1000812-44.2019.8.11.0077
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000812-44.2019.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PREF MUNC DE VILA BELA DA SS TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRENTE), PREF MUNC DE VILA BELA DA SS TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (REPRESENTANTE), MOACIR FREITAS - CPF: 079.972.991-49 (RECORRIDO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Origem:

Juizado Especial Cível de

Vila Bela da Santíssima Trindade

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

Recorrido(s):

MOACIR FREITAS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/07/2020

EMENTA

APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PROVIMENTO DO RECURSO PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO OS PERÍODOS EM QUE O RECORRIDO EXERCEU CARGO EM COMISSÃO

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, a Recorrida tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho.

No entanto, conforme demonstrado nos autos, em alguns períodos durante o lapso temporal de 1996/2016, o recorrido exercer cargo em comissão, devendo ser afastado do computo esses períodos, conforme consta na Ficha funcional.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu parte dos pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado por MOACIR FREITAS em desfavor de MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS, de todo o período laborado (janeiro/1996 a dezembro/2016).

Correção monetária
: desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE).

Juros moratórios
: desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição.

O Recorrente requer que seja afastada a condenação ao pagamento do período em que o recorrido exerceu cargo em comissão.

Em contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção, nos moldes do OFÍCIO 85/2017 – CPC-NFDTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O Recorrido comprova ter trabalhado para como servidor público temporário para o exercício da função de auxiliar de enfermagem, lotado na secretaria municipal de saúde, no Município recorrente, sendo o contrato renovado sucessivas vezes, compreendendo o período de 03/01/1996 até 31/01/2016.

Pois bem. Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, o Recorrido tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Município, nos termos do art. 37, § 2.º, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e
, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS”.
(destaquei)

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):

“
É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

Há ainda a Súmula 363 do TST:

A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Nesse sentido, julgamento de caso análogo:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE PARCIAL DA CONTRATAÇÃO. FGTS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. As sucessivas contratações temporárias ensejam o reconhecimento da unicidade contratual relacionada a todo período em que houve prestação de serviços mediante recrutamento precário. II.
A contratação realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição de 1988, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados; preservam-se, apenas, o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036, de 1990, o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS (RE nº 765.320/MG, pela sistemática da repercussão geral).
III. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, de modo que o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS contra a Fazenda Pública é de cinco anos.
(destaquei)

(TJ-MG - AC: 10000180418337001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 04/11/0018, Data de Publicação: 14/11/2018)

Desta feita, escorreita a sentença em relação ao FGTS perquirido.

No entanto é necessário retificação em parte da sentença em relação ao período em que o recorrido exerceu cargo em comissão, compreendido entre 04/07/2008 a 14/12/2012 e ainda de 24/01/2013 a 31/12/2016.

Esse período deve ser excluído da condenação, pois indevido.

As verbas pretendidas até o ajuizamento da ação, estão limitadas até o valor máximo de 60 (sessenta) salários-mínimos.

ISTO POSTO
, conheço o recurso, eis que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
, para excluir da condenação os valores inerentes ao período compreendido entre 04/07/2008 a 14/12/2012 e ainda de 24/01/2013 a 31/12/2016,
ressaltando-se que o FGTS deverá ser depositado em conta vinculada do autor, não podendo ser pago diretamente a este, nos moldes da Lei 8036/90
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020